Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706751-02.2019.8.07.0009 RECORRENTE: COSMO DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL TENTADA E DE AMEAÇA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. CRIME DE AMEAÇA. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (tentativa de lesão corporal/violência doméstica tentada e ameaça), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos delitos cometidos pelo réu. Incabível o pleito absolutório quando os fatos configuram as infrações penais imputadas ao réu. 2. O delito de ameaça (CP, art. 147) é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, bastando a demonstração do efetivo temor causado na vítima pelas palavras, gestos ou ações do acusado. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotada por esta egrégia Corte, a elevação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), por ocasião da incidência de circunstância agravante genérica, como a do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, exige motivação concreta, inexistente no caso em apreço. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do crime de ameaça praticado em contexto violência doméstica e familiar para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque “Inexiste violação do art. 619 do CPP quando todas as questões suscitadas pela defesa são abrangidas pelo acórdão proferido na origem, sobretudo se a ofensa ao referido dispositivo legal é apontada de maneira genérica.” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010